Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0718437-56.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MAGDALA MARTINS DE LIRA DESPACHO Diante do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário no 1.366.243, em que foi fixado o Tema 1.234 em sede de repercussão geral, pelo qual estes autos encontram-se sobrestados, determino a intimação das partes no prazo de 5 dias para se manifestar sobre a adequação do julgado ao referido tema. Na mesma oportunidade, deve o Distrito Federal esclarecer seu interesse recursal, diante da petição de ID 65429899 da Defensoria Pública na qual informa a perda do objeto diante do falecimento da parte autora. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal